Tribunal: STF
Processo: ACO 2029
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-29
Data de publicação: 2014-10-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir (art. 267, VI, do CPC). Ausência de inequívoco reconhecimento do pedido autoral pelos réus. Descabimento da aplicação do art. 269, II, do CPC. Agravos não providos.



    1. A extinção do feito por aplicação do art. 269, II, do CPC demanda reconhecimento jurídico inequívoco do pedido autoral. A simples atuação fática na direção do pleito autoral quando desacompanhada da submissão jurídica àquela pretensão não configura reconhecimento do pedido. Fica mantida a decisão que extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir.



    2. Agravos regimentais não providos.